Tribunal: TJSP
Processo: 2085488-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Presença dos requisitos do art. 312, caput, e 313, I, do CPP – Gravidade concreta do delito – Impossibilidade de análise de cabimento de benefícios legais nesta via estreita – Medidas cautelares

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Presença dos requisitos do art. 312, caput, e 313, I, do CPP – Gravidade concreta do delito – Impossibilidade de análise de cabimento de benefícios legais nesta via estreita – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de ser o Paciente primário e de bons antecedentes – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.